Tribunal: TJMT
Processo: 0006689-57.2008.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006689-57.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA MARA SCHMIDEL - ME - CNPJ: 00.419.675/0001-70 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SANDRA MARA SCHMIDEL - CPF: 394.046.171-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SANDRA MARA SCHMIDEL - ME - CNPJ: 00.419.675/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS A EXECUÇÃO
-
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 1o, ART. 52 DO CDC - JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CADA PARTE DEVE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA DO CAUSÍDICO DA PARTE ADVERSA - COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –VEDAÇÃO -

INTELIGÊNCIA DO §14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Quando a tomada de crédito destina-se, exclusivamente, ao investimento em atividade comercial, de modo que a pessoa jurídica/embargante não pode ser considerada destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional, não incidem as regras do CDC.
Por conseguinte, não há que se falar em incidência do § 1, art. 52 do CDC em todos os contratos revisados como pretende a apelante, ainda mais, quando em alguns do contrato, lhe falta interesse, como a cédula de crédito bancário no 20/00368-4, já que na cláusula “inadimplemento” é prevista a multa de 2% em caso de inadimplência de qualquer obrigação assumida no contrato. (id no 58856004 – pág29-35 – autos da execução)

Para que se mostre abusiva a fixação da taxa de juros em percentual superior a 12% ao ano, é necessária a análise fática do mercado, de sua realidade e, sobretudo, do caso concreto. Todavia, em Recurso Especial representativo da matéria de recursos repetitivos atinente à revisão de contratos bancários
(REsp 1.061.530/RS)
, o Superior Tribunal de Justiça orientou que, na aferição da abusividade, deve o julgador recorrer à média mercadológica para cada tipo de operação financeira, recomendando para isso o acesso à Tabela de Dados Consolidados do Banco Central do Brasil - BACEN (disponível em
ttp://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), na qual são mensalmente segregadas informações de média financeira de acordo com o tipo de encargo e contratante.
Tal planilha representa confiável substrato informativo ao julgador, com a vantagem de levar em conta as informações prestadas por diversas instituições financeiras, mensalmente, para sua consolidação, sendo essa observada pelo juiz singular na sentença, em todos os contratos revisados de forma detalhada, não merecendo reforma.

De acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação, questão que restou bem clara no acórdão recorrido.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0006689-57.2008.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, SANDRA MARA SCHMIDEL - ME

APELADO: SANDRA MARA SCHMIDEL - ME, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por
SANDRA MARA SCHMIDEL - ME

objetivando sanar omissão e contradição, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Embargante.

Alega que o acórdão é omisso em dois pontos, quais sejam:
a) “
aos arts. 2o e 3o, §2o do CDC e enunciado da súmula 297 do STJ para, atribuindo-se-lhes, efeitos modificativos, determinar a aplicação da redução da multa moratória a 2% nos termos da limitação prevista no art. 52, §1o do Código de Defesa do Consumido; b) ao descumprimento do ônus da prova pela Embargada ex vi do art. 373, II do CPC seguindo o precedente do AgInt no AREsp 682.499/SC que na forma do item “d” da orientação no 01 do Tema Repetitivo do REsp 1.061.530/ RS determina que a Instituição Financeira prove autorização do Conselho Monetário Nacional para estabelecer taxa de juros superior a 12% ao ano nas Cédulas de Crédito bancárias sub judice, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos, para limitar a taxa de juros das Cédulas de Crédito bancárias sub judice a a 12% ao ano, sem capitalização”;
(id no 135777678)

Assevera, ainda, haver contradição quanto a vedação a
compensação da sucumbência nos termos do art. 85, §14 do CPC

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id no 136186156).

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração
propostos por
SANDRA MARA SCHMIDEL - ME

objetivando sanar omissão e contradição, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – EMBARGOS A EXECUÇÃO -
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO – INVIABILIDADE –– NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO APENAS QUANDO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INADMITIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CADA PARTE DEVE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA DO CAUSÍDICO DA PARTE ADVERSA - COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO §14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFÊRÊNCIA PARA A BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

De acordo com o STJ,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP). Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se, exclusivamente, ao investimento em atividade comercial, de modo que a pessoa jurídica/embargante não pode ser considerada destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530-RS, e Súmula n. 382 do STJ).

A simples cobrança de valores indevidos não induz direito à devolução em dobro se a parte que os tiver cobrado não agir com dolo ou culpa grave (má-fé), tendo em vista a gravidade e o vulto da pena.

Tendo em vista a sucumbência recíproca com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes e sendo vedada a compensação dos honorários, cada parte deve arcar com o pagamento da verba honorária do advogado da parte adversa, observada a concessão da gratuidade de justiça à Embargante/Apelante, de modo que correta a sentença, não apresentando qualquer violação ao § 14 do art. 85 do CPC/15.

De acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais tem natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação.

Havendo sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as parte litigantes, como na hipótese dos autos, deve a Embargante arcar com os honorários do causídico da Intituição financeira e vice-versa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Na sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação consoante o § 14 do artigo 85 do CPC/15, questões que restaram bem claras na sentença recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência,
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente REsp 1746072/PR”. (id no 132538182)

Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Com efeito,

a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do RAC no 0006689
-57.2008.8.11.0015
interposto pelo embargante (id no 132538181)

Quanto aos pontos que o embargante alega omissão, de forma clara o acórdão
embargado restou fundamentado da seguinte maneira:

“(...)
D
everas, não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor, porque é assente o entendimento da Corte Superior no sentido de que a legislação consumerista não incide em caso de empréstimo concedido para fomento de atividade empresarial.

Nas palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)

Nesse mesmo sentido:

[...]. 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

A propósito:

“Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).” (STJ - AgRg no AREsp 557.718/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL. ATIVIDADE DE FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Encontrando-se o acórdão recorrido divergente da jurisprudência desta Corte quanto à matéria objeto da lide -
inaplicabilidade dos termos do Código de Defesa do Consumidor a financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial
-, necessária a devolução dos autos à origem para a prolação de nova decisão. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido”. (
STJ
- AgInt no REsp 1802738/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula no 7/STJ. 2.
A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido.
3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do STJ não reconhece à empresa que utiliza os recursos oriundos de contrato bancário para o incremento da atividade produtiva a condição de consumidora final.
Precedentes. 2. Segundo o art. 41, §8o, do Decreto-lei 413/1969, o foro competente para a cobrança "será o da praça do pagamento da cédula de crédito industrial." 3. Hipótese em que a cláusula de eleição de foro se limita a repetir regra da legislação de regência do título de crédito. 4. Improcedente a exceção de incompetência para deslocamento da execução da cédula de crédito industrial para o foro do domicílio da pessoa jurídica executada. 5. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp 873.608/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 11/04/2014)

In casu
, trata-se de pessoa jurídica o qual discute empréstimo bancário de capital de giro, cuja finalidade nada mais é do que
o dinheiro necessário para manter a empresa funcionando no intervalo de tempo entre o investimento, como as compras feitas com os fornecedores, e o retorno do lucro para seu caixa.

Nota-se que a parte apelante valeu-se da tomada do crédito, oriundo de contrato bancário discutidos nos autos, para o incremento da atividade produtiva de seus negócios, de modo que o Apelante não é destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional.

Aliás, bem fundamentou a sentença singular, o qual incorporo nas razões de decidir:

“
Calha assentar que se trata a parte embargante de pessoa jurídica, a discutir clara relação negocial, ou melhor, mais específica, uma operação financeia de meio e de fim. Empréstimo bancário de capital de giro, expresso na cédula de crédito bancário, que tem a precípua finalidade, conforme o próprio termo cunhado sugere, de girar a atividade comercial ou operacional da tomadora.

Nessa conjuntura, a princípio, essa pessoa jurídica que contrata financiamento bancário, com a finalidade de obter capital de giro para implementar sua própria atividade comercial , não se enquadra no conceito de consumidora final, conforme previsto no art. 2o do CDC, ainda que analisado o caso sob enfoque maximalista. De modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. A exemplo, vide o precedente no AGRG no ARESP no 71.538/SP.

(...)”
Id No 97091078

Logo, exata a conclusão da sentença, pois a relação jurídica havida entre as partes é de insumo e, portanto, não incidem as disposições do CDC e, por conseguinte não há que se falar em incidência do § 1, art. 52 do CDC em todos os contratos revisados como pretende a apelante.

Até porque em alguns do contrato, lhe falta interesse, como a cédula de crédito bancário no 20/00368-4, já que na cláusula “inadimplemento” é prevista a multa de 2% em caso de inadimplência de qualquer obrigação assumida no contrato. (id no 58856004 – pág29-35 – autos da execução)

A recorrente alega, ainda, que os juros remuneratórios aplicados no contrato pelo banco são ilegais e abusivos, pretendendo sua redução para o limite de 12% ao ano para todos os contratos.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;(sumula 382 STJ)

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Com efeito, tal raciocínio tem fundamento na premissa de que a Lei de Usura (Lei 22.626/33) não é mais aplicável nas operações realizadas por Instituições Financeiras. Não obstante, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal na Súmula 596:

Súmula 596 do STF
: "
As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro naciona
l".

Entretanto, para que se mostre abusiva a fixação da taxa de juros em percentual superior a 12% ao ano, é necessária a análise fática do mercado, de sua realidade e, sobretudo, do caso concreto.

Todavia, em Recurso Especial representativo da matéria de recursos repetitivos atinente à revisão de contratos bancários
(REsp 1.061.530/RS)
, o Superior Tribunal de Justiça orientou que, na aferição da abusividade, deve o julgador recorrer à média mercadológica para cada tipo de operação financeira, recomendando para isso o acesso à Tabela de Dados Consolidados do Banco Central do Brasil - BACEN (disponível em
ttp://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), na qual são mensalmente segregadas informações de média financeira de acordo com o tipo de encargo e contratante.

Tal planilha representa confiável substrato informativo ao julgador, com a vantagem de levar em conta as informações prestadas por diversas instituições financeiras, mensalmente, para sua consolidação, sendo essa observada pelo juiz singular na sentença, em todos os contratos revisados de forma detalhada.

Deste modo, neste tópico o recurso não procede, devendo ser mantida a sentença.

(Id no 132538181)

No que tange a alegada contradição
quanto a vedação a
compensação da sucumbência nos termos do art. 85, §14 do CPC, o acórdão fundamentou uniforme e objetiva que

o magistrado singular condenou as partes à sucumbência recíproca, determinando que os ônus serão distribuídos proporcionalmente entre os litigantes. Assim, tendo em vista a sucumbência recíproca com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes e sendo vedada a compensação dos honorários, cada parte deve arcar com o pagamento da verba honorária do advogado da parte adversa, observada a concessão da gratuidade de justiça à Embargante/Apelante, de modo que correta a sentença, não apresentando qualquer violação ao § 14 do art. 85 do CPC/15.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Nada mais natural, afinal a função precípua dos Embargos é a de aclarar a decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36a. Edição pagina 628).

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022